Tribunal: TJDFT
Processo: 0741350-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PELO SISTEMA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, preservando fundos partidários e eleitorais, devido ao inadimplemento da penhora mensal de 10% do faturamento referente a meses anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão agravada observou o princípio da menor onerosidade; e (ii) verificar a existência de abusividade na determinação de novas penhoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A decisão agravada demonstrou proporcionalidade ao resguardar valores de fundo partidário e eleitoral, preservando a autonomia financeira do agravante, sem comprometer a efetividade do processo.4. O descumprimento reiterado das ordens de penhora justificou a adoção de medidas coercitivas adicionais, compatíveis com o artigo 805 do Código de Processo Civil.5. A expectativa de homologação de acordo não constitui fundamento suficiente para afastar o cumprimento das obrigações processuais, especialmente diante da ausência de homologação judicial do instrumento.IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: “1. A decisão que preserva valores de fundo partidário e eleitoral em penhora pelo sistema SISBAJUD observa o princípio da menor onerosidade. 2. O descumprimento de ordens de penhora previamente deferidas justifica a adoção de medidas coercitivas adicionais para garantir a efetividade do processo.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 805. Jurisprudência relevante citada: n/a.